Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701339-93.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO PAULO CARDOSO MARTINS, GLEICE CARDOSO MARTINS, CREUSA CARDOSO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida na ação de inventário sob o rito sumário proposta por JOAO PAULO CARDOSO MARTINS, GLEICE CARDOSO MARTINS e CREUSA CARDOSO MARTINS. Na inicial, os autores requereram a homologação da partilha apresentada, bem como a nomeação de JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS como inventariante do espólio de JOSIAS DE SOUZA MARTINS, falecido em 17 de julho de 2007. (ID 34831239.) Na sentença, foi homologada a partilha pretendida pelos interessados, determinando-se a expedição das cartas de adjudicação e os formais de partilha. Também foi determinada a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 662, § 2o, do CPC. (ID 34832433.) Em seu recurso, o Distrito Federal pede a suspensão do processo, requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e no mérito busca a reforma da sentença na parte em que fora determinada a expedição do formal de partilha sem terem os autores comprovado a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos. Alega, em suma, não ser permitido que o arrolamento se encerre sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Aponta que o art. 192 do CTN dispõe que nenhuma sentença de julgamento de partilha será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos. Entende que o art. 659, §2o, do CPC (partilha amigável) deve ser interpretado em consonância com o art. 664, §5o, do CPC, que exige a prévia quitação dos tributos. Sustenta que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida. (ID 34832447.) É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se a ausência de interesse do apelante quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, uma vez que o recurso ora em análise já é dotado do efeito pretendido. A situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o disposto no §1o do art. 1.012 do CPC. A saber: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Sendo assim, o pedido de efeito suspensivo não deve ser conhecido. Da suspensão do processo. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou, no julgamento do REsp. no 1.895.486/DF, a suspensão de todos os processos versando sobre o Tema 1.074, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Confira-se o acórdão que admitiu a afetação da questão: “Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques.” Desse modo, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o REsp. no 1.895.486/DF (Tema 1.074 STJ), voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 18:02:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador